Tribunal: TJBA
Processo: 8049939-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049939-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FREDERICO ALVIM BITES CASTRO

AGRAVADO: ARNON GAMA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
nº
8049939-55.2024.8.05.0000
, tendo como A
gravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e Agravado
ARNON GAMA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR